Tribunal: TJMT
Processo: 1047324-86.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047324-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA IZABEL DE ANDRADE - CPF: 420.520.921-53 (APELANTE), RAFAELLA DE ANDRADE CARVALHO MARQUES - CPF: 054.576.871-39 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1047324-86.2025.8.11.0041

APELANTE:
MARIA ISABEL DE ANDRADE.

APELADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO APÓS APOSENTADORIA. DIREITO À MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA. IDOSA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo, idosa, em face de sentença que reconheceu parcialmente seu direito à continuidade assistencial após a aposentadoria, sem, contudo, assegurar a migração para plano individual e indeferindo indenização por danos morais. A autora teve o contrato cancelado unilateralmente pela operadora, mesmo após arcar integralmente com os custos e pleitear, sem êxito, a migração.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se, após o cancelamento do plano de saúde coletivo, a operadora é obrigada a ofertar plano individual ao ex-empregado aposentado; e

(ii) saber se a conduta da operadora, ao cancelar o plano e impedir a migração, configura violação apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A Resolução CONSU nº 19/1999 e a Resolução ANS nº 254/2011 impõem às operadoras de planos coletivos o dever de ofertar plano individual ou familiar, nas mesmas condições assistenciais, sem novos prazos de carência, quando há desligamento do beneficiário.

A negativa reiterada da operadora, sob alegação de ausência de plano disponível, constitui prática abusiva, notadamente diante da condição de hipervulnerabilidade da autora — idosa, com 78 anos, e em tratamento contínuo.

O cancelamento do contrato sem a devida notificação e sem assegurar a migração desrespeita o direito à continuidade do tratamento médico, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

A sentença, ao prever alternativa entre manutenção do plano coletivo ou migração futura, não assegura efetividade à norma protetiva, tampouco satisfaz o direito à portabilidade no caso concreto.

Configurado o dano moral, pela angústia, insegurança e desamparo experimentados pela apelante, impõe-se a reparação pecuniária, fixada em R$ 6.000,00, de forma proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde coletivo é obrigada a ofertar plano individual ou familiar ao beneficiário aposentado, nas mesmas condições de cobertura e sem imposição de novo prazo de carência, ainda que alegue não comercializar tal modalidade.

2. A negativa de migração e o cancelamento unilateral do contrato, em contexto de hipervulnerabilidade e necessidade de tratamento contínuo, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 230; CDC, arts. 6º, I e III; CC, art. 186.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1047324-86.2025.8.11.0041

APELANTE:
MARIA ISABEL DE ANDRADE.

APELADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ISABEL DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar que a ré mantivesse o plano de saúde da autora, até a finalização do tratamento ou até a migração para outro plano de mesma abrangência e coparticipação.

A parte autora, ora apelante, insurge-se contra a sentença, requerendo a sua reforma para que seja reconhecido o direito de migração para plano de saúde na modalidade individual, com as mesmas condições de cobertura do anterior e sem imposição de novos períodos de carência, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Alega, em síntese, que a sentença é extra petita ao prever obrigação alternativa (manutenção do contrato coletivo ou migração para plano similar), quando o pedido sempre foi voltado à manutenção da condição de segurada em plano individual.

Sustenta que restou reconhecido nos autos o direito à migração e que a operadora não pode se eximir da obrigação legal de disponibilizar plano individual, mesmo que alegue não comercializar esse tipo de cobertura.

Reforça a violação ao Código de Defesa do Consumidor, à Resolução CONSU 19/99, à Resolução ANS 254/2011 e ao Estatuto do Idoso.

Aponta, ainda, falha grave na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia do cancelamento e pela recusa reiterada em assegurar a migração, mesmo após a autora demonstrar ser idosa, com 78 anos, e portadora de enfermidades que exigem tratamento contínuo.

Pleiteia também a majoração dos honorários sucumbenciais, além da concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia gira em torno do direito da autora, beneficiária idosa de plano de saúde coletivo empresarial, à migração para plano individual após sua aposentadoria, bem como da ocorrência de danos morais em decorrência da resilição unilateral do contrato e das dificuldades impostas pela operadora.

A autora foi vinculada por aproximadamente 30 anos à Unimed Cuiabá, inicialmente como funcionária da Santa Casa de Misericórdia e, posteriormente, da clínica Litocenter, e após o seu desligamento, em 2023, passou a arcar integralmente com os custos do plano.

Em 30 de abril de 2025, foi surpreendida com o cancelamento do contrato, sob alegação de decurso do prazo de 24 meses desde sua saída da empresa contratante, e, ao tentar contratar plano na modalidade individual, foi sistematicamente impedida.

Nos termos do artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999,
“as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.”

Ainda, a Resolução ANS nº 254/2011, no artigo 13, garante ao beneficiário o direito de migrar para plano de saúde da mesma operadora, sem nova contagem de carência, desde que o faça no prazo regulamentar.

No caso, é incontroverso que a autora tentou reiteradas vezes exercer seu direito à migração, sendo informada de que não havia plano disponível para sua faixa etária, o que configura negativa indevida. Ainda que a operadora sustente não comercializar planos individuais, não pode se furtar à obrigação imposta pela normativa do setor regulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE . DIREITO À MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, NOS CASOS EM QUE OPERADORA TAMBÉM ADMINISTRE PLANO DE SAÚDE DESSA NATUREZA.

1. Por um lado, o "art. 13, inciso III, da Lei n . 9.656/1998, veda a 'suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular' - o que não é o caso do recorrente. Com efeito, há abusividade quando ocorre"a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes ."( AgInt no REsp 1862008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)" (AgInt na TutPrv no AREsp 1697442/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021). Por outro lado, os "contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem sofrer resilição imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art . 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual ou familiar, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual ( REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)" ( AgInt nos EDcl no REsp 1792214/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

2. "Nos termos jurisprudência do STJ, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes ." ( AgInt no AREsp 1720112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020).

3. Isso porque "não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos . Não há norma legal alguma obrigando-as a atuar em determinado ramo de plano de saúde. O que é vedada é a discriminação de consumidores em relação a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa" ( REsp 1592278/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016). Com efeito, "nas situações de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, evitando-se prejuízos aos seus empregados (ativos e inativos), que não precisarão se socorrer da portabilidade ou da migração a planos individuais, de custos mais elevados . Aplicabilidade do Tema Repetitivo-STJ nº 1.034" ( REsp 1924526/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 03/08/2021) .

4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1941254 RJ 2019/0377176-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

Ademais, a sentença, embora reconheça parcialmente o direito da autora, acaba por inserir obrigação alternativa, permitindo o simples encerramento do plano coletivo após o tratamento médico, sem assegurar a efetiva migração para plano individual, o que se mostra inadequado e em descompasso com os fundamentos do próprio decisum.

A autora, de 78 anos, portadora de diabetes e em tratamento para edema macular, necessita de continuidade assistencial sem solução de continuidade.

A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1082, reforça que: “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Quanto ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma. A autora não apenas foi surpreendida com a perda da cobertura médica, mas também viu-se desamparada por um sistema que deveria protegê-la, especialmente considerando sua condição de idosa e hipervulnerável.

A frustração, angústia e insegurança geradas pela conduta da operadora extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e violam direitos da personalidade.

Dessa forma, entendo que é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e a condição das partes.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data da publicação da sentença (termo do arbitramento), pelo IPCA-E, conforme entendimento consolidado do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

No que se refere aos honorários advocatícios, o percentual fixado pelo juízo a quo (10% sobre o valor da condenação) deve ser mantido, por refletir adequadamente a natureza e a complexidade da causa, que não demandou maiores debates ou dilações probatórias, tendo em vista o julgamento antecipado da lide.

Diante do exposto, voto no sentido de
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Maria Izabel de Andrade, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a ré à obrigação de ofertar plano de saúde na modalidade individual à autora, sem exigência de novo prazo de carência e nas mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente contratadas, e condenar a apelada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025